Tribunal: TJES
Processo: 0023866-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023866-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
– DANOS ELÉTRICOS
– FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
–

VIOLAÇÃO DA RES. ANEEL N. 414/2010 – NÃO CARACTERIZADA
–
PRESENTES OS ELEMENTOS QUE ENSEJAM RESPONSABILIDADE CIVIL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem, a seguradora recorrida ajuizou ação de regresso em face da concessionária de serviço público recorrente, pugnando pelo ressarcimento dos valores despendidos em razão dos prejuízos sofridos pelo seu segurado advindos de danos elétricos;

2.
O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal.

3.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar.

4.
A seguradora apelada trouxe elementos probatórios suficientes para sustentar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I CPC), com suporte nos laudos apresentados, e, por outro lado, a apelante não logrou êxito em refutá-los na forma do art. 373, II, CPC.

5.
Acerca da dita inobservância do procedimento descrito no art. 204 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, este diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, inexistindo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento, sobretudo por conta do direito fundamental de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inc. XXXV).

6.
Comprovados os danos e o nexo de causalidade pela falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos a empresa segurado, ante a sub-rogação.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 8149072 que, nos autos da
ação de ressarcimento por subrogação securitária

ajuizada contra ela por
SOMPO
CONSUMER
SEGUR
ADORA
S.A.
,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8149074), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) não há prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica e os laudos não apresentam descrição do nexo causal; (ii) deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL; (iii) a autora não trouxe elementos comprobatórios de suas alegações; (iv) não há elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em petição de id. 8149077, a parte apelada informa sua nova razão social
SOMPO
CONSUMER
SEGUR
ADORA
S.A.

Contrarrazões no id. 8149585 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Na oportunidade, à Secretaria para retificar a razão social do polo passivo em grau recursal, conforme petição de id. 8149077.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023866-05.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

APELADA: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
(nova razão ocial de SOMPO SEGUROS S.A.)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de id. 8149072 que, nos autos da
ação de ressarcimento por subrogação securitária

ajuizada contra ela por
SOMPO
CONSUMER
SEGUR
ADORA
S.A.,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8149074), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) não há prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica e os laudos não apresentam descrição do nexo causal; (ii) deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL; (iii) a autora não trouxe elementos comprobatórios de suas alegações; (iv) não há elementos caracterizadores da responsabilidade civil.

Pois bem.

Na origem, a seguradora, ora apelada, ingressou com a presente ação regressiva alegando possuir contrato de seguro com o segurado CK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. e narrando que, em 03/09/2018, devido à oscilação de tensão na rede elétrica, ocorreram danos elétricos em equipamentos do segurado.

O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”,
bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fixada essa premissa, passo a averiguar a existência da responsabilidade civil da recorrente.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, a empresa segurada sofreu prejuízo em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia no dia 03/09/2018, os quais resultaram em danos em diversos equipamentos, conforme discriminado na carta de aviso de sinistro de fls. 43 e no Relatório de Regulação de fls. 46-49 dos autos.

Insta consignar que, a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro (fls. 30-41), o aviso do sinistro (fl. 43), o relatório de regulação (fls. 46-49), ata de vistoria com relatório fotográfico (fls. 50-75), laudos técnicos (fls. 76-85) bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento (fl. 82) e recibo de indenização (fls. 90-92).

Contra tais provas, a apelante, na origem, afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tais laudos são apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias das telas de seu sistema informatizado indicando que não houve oscilação de energia nos dias dos sinistros (fls. 115-116). Contudo, tal informação não infirma a conclusão dos laudos, dos quais é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço.

Infere-se que a seguradora apelada trouxe elementos probatórios suficientes para sustentar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I CPC) e, por outro lado, a apelante não logrou êxito em refutá-los, na forma do art. 373, II, CPC.

Superadas essas questões, acerca da dita inobservância do procedimento descrito no art. 204 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, esse diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, inexistindo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento, sobretudo por conta do direito fundamental de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inc. XXXV
1
). Nessa linha, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do 786 do CC, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. As provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (ii) relatórios técnicos; (iii) desembolso em favor do segurado; (iv) orçamentos. 3. A seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede. 4 - Não há falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, mostrando-se satisfeita com as provas já produzidas. 5.
As citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).
6. Em ação regressiva movida pela seguradora em face do causador do sinistro, por se tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do prejuízo, o qual corresponde ao momento do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária. Aplica-se ao caso, portanto, o verbete sumular nº 54 do STJ. 7. Apelação conhecida e não provida. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0008466-14.2020.8.08.0024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Des. Rel. FABIO BRASIL NERY. Julgado em 21/Abr/2024).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO APÓLICE DE SEGURO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESSARCIMENTO DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento.
[...]. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação n. 024100319821, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2018, p. 10/10/2018)

Assim, comprovados os danos e o nexo de causalidade pela falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos a empresa segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO
- VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária neste grau recursal para 11% (onze por cento) em atenção ao art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

1
CRFB. Art. 5º [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.